Tribunal: TCU
Processo: 002.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5458/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, João Paulo Pereira da Silva e Francisco Lindemberg Pereira Alves como então dirigentes dessa entidade (gestões: 22/12/2005 a 29/1/2010, 30/1/2010 a 11/3/2012, e 12/3/2012 a 29/7/2015, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 0223.076-15/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a referida associação para a " atualização do potencial produtivo e mercadológico, assessoria, promoção, acompanhamento e organização dos produtores e processos de implementação em diversos municípios do Estado do Ceará " sob o valor original de R$ 80.000,00 pelo aporte de R$ 79.000,00 em recursos federais e R$ 1.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 21/9/2007 a 21/9/2008, com a sucessiva prorrogação até 30/5/2014; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 3.787/2022 (Peça 93) teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. promover a exclusão de João Paulo Pereira da Silva na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as correspondentes defesas oferecidas pela Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, com Francisco Flávio Pereira Barbosa, além de Francisco Lindemberg Pereira Alves; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: (...) 9.4. informar aos aludidos responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, diante da atual solicitação de parcelamento do débito, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado. "; Considerando que, após as regulares notificações, os aludidos responsáveis teriam apresentado conjuntamente, por intermédio do respectivo advogado, o documento intitulado como "recurso" (Peça 98) em face do aludido Acórdão 3787/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, o Chefe de Serviço da Serur lançou o seu parecer à Peça 103, com a anuência dos dirigentes (Peças 104 e 105), no sentido de conhecer do aludido documento como mera petição, tendo anotado, para tanto, que não caberia o eventual recurso de reconsideração em face do referido acórdão do TCU pela rejeição das alegações de defesa para a subsequente fixação do novo e improrrogável prazo com vistas ao recolhimento do correspondente débito, nos termos dos arts. 201, § 1o, 279, caput , e 285, caput , do RITCU, sem prejuízo de, assim, receber o respectivo documento como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, nos termos do art. 279, parágrafo único, do RITCU; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento acostado à Peça 98 pela Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa e Francisco Lindemberg Pereira Alves, sem prejuízo de tratá-lo como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 002.571/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará (CNPJ 02.416.632/0001-66); Francisco Flávio Pereira Barbosa (CPF XXX.796.273-XX); e Francisco Lindemberg Pereira Alves (CPF XXX.238.653-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE) e Secretaria de Recursos (Serur). 1.6. Representação legal: Francisco Carlos Mourão Neto (OAB-CE 26.302), representando a Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa e Francisco Lindemberg Pereira Alves. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o prosseguimento do feito, sem prejuízo do efetivo cumprimento do Acórdão 3787/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o responsável promover, para tanto, a efetiva comprovação do recolhimento do débito, do TCU, e sem prejuízo de a unidade técnica realizar a sua análise sobre o documento acostado à Peça 98 pela Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, João Paulo Pereira da Silva e Francisco Lindemberg Pereira Alves, como elementos complementares de defesa; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência, informando-os, contudo, sobre a imperativa necessidade de passar a efetivamente realizar a comprovação do recolhimento parcelado da dívida imputada pelo Acórdão 3787/2022-TCU-Segunda Câmara , até porque, diante da eventual análise favorável da unidade técnica sobre o referido documento acostado à Peça 98, com a subsequente prolação de acórdão do TCU pela redução ou extinção da referida dívida, os valores submetidos eventualmente ao aludido recolhimento seriam restituídos aos aludidos responsáveis.